Tribunal: TJDFT
Processo: 0700975-39.2024.8.07.0011
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700975-39.2024.8.07.0011 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO SMPW QUADRA 26 CONJUNTO 12 LOTE 06 EMBARGADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por CONDOMINIO DO SMPW QUADRA 26 CONJUNTO 12 LOTE 06 contra o v. acórdão exarado sob o ID 68647623, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente condominial autor e deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ré COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, reformando-se parcialmente a sentença vergastada para condenar a empresa ré a restituir, de forma simples, a diferença entre o valor debitado da conta do autor - correspondente a R$ 27.341,35 (vinte e sete mil, trezentos e quarenta e um reais e trinta e cinco centavos) - e o valor efetivamente devido com o refaturamento. Em suas razões recursais (ID 68874686), o ente condominial embargante afirma que o egrégio Colegiado incorreu em vício de omissão e contradição no v. acórdão recorrido, insurgindo-se contra a suposta não incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor a ser restituído pela companhia de saneamento. Ainda, aduziu a ocorrência dos vícios de obscuridade e erro material no tocante à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo ente condominial, com fundamento no artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil. Com base nesses argumentos, o embargante pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja reformado o v. acórdão recorrido, sanando-se os vícios apontados. Percebe-se, portanto, que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração por ela opostos. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, querendo, ofertar contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2025 às 18:06:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora